Tribunal: TJDFT
Processo: 0744671-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0744671-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME SILVANO PIMENTEL ALVES IMPETRANTE: ISABELA MARTINS NEVES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos novamente à Defensoria Pública em razão da manifestação da paciente conforme certificado no ID 53347127, pedindo o patrocínio da Defensoria Pública. Brasília, 28 de novembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator